Tribunal: TJES
Processo: 5002131-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002131-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIMONE BARBOSA LIMA

COATOR: Juíza da terceira vara criminal de Viana/ES

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Simone Barbosa Lima, sob alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou sua prisão preventiva, nos autos do processo nº 0000572-98.2023.8.08.0050, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Viana/ES.

2.
Os impetrantes sustentam que a medida extrema se baseou em presunções, sem elementos concretos de risco à ordem pública ou à instrução criminal, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.
O pedido liminar foi indeferido e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central consiste em verificar se a prisão preventiva da paciente atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade da custódia para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do delito, a periculosidade da paciente e o risco de reiteração criminosa.

6. A paciente é apontada como líder no tráfico de drogas da região e suspeita de ter ordenado a execução da vítima, crime cometido de forma brutal na presença de uma criança.

7. Os elementos dos autos indicam indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como risco real de reiteração delitiva, circunstância que justifica a manutenção da custódia cautelar.

8. Medidas alternativas à prisão não se mostram adequadas diante do histórico criminal da paciente e da gravidade dos fatos, conforme prevê o artigo 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é medida legítima quando a gravidade concreta da conduta, evidenciada por elementos objetivos, demonstra risco à ordem pública e possibilidade de reiteração criminosa.

2.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há elementos que indiquem a periculosidade do agente e o risco de interferência na instrução processual.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, arts. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no HC 727535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 13/05/2022.

STJ – AgRg no HC 699251/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 24/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002131-87.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 16/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

SIMONE BARBOSA LIMA

em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000572-98.2023.8.08.0050.

Os impetrantes alegam, em síntese, que a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação, pois não preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumentam que a condenação anterior por tráfico de drogas, de 2016, não comprova risco de reiteração criminosa, uma vez que a paciente já cumpriu pena e estava em regime aberto. Além disso, alegam que não há provas concretas de intimidação de testemunhas, tornando a justificativa da decisão meramente especulativa e, que a medida extrema foi baseada em presunções, sem demonstrar objetivamente a necessidade da segregação cautelar, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige elementos concretos e contemporâneos para justificar a prisão.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da medida liminar para substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar menos gravosa, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido mediante a decisão acostada no ID 12211766.

Informações prestadas no ID nº 12295946.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no ID 12318842, opinando pela denegação da ordem
.

Eis o relatório. Em pauta para julgamento.

Concedo a palavra ao doutor Lucas Francisco Neto para sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Gostaria de saudar a todos cordialmente, desejando uma boa tarde. Foi para mim uma aula ouvir tantos colegas na tarde de hoje. Saúdo os desembargadores pela sessão que conduziram. Acredito que eu seja o penúltimo a sustentar hoje, ou o último talvez. Então, saúdo, parabenizo os desembargadores pelos votos que proferiram até aqui. Registro, senhor presidente, que eu inclusive pedi a advogada para me ceder a cópia daquele voto que Vossa Excelência proferiu no habeas corpus que pedia uma cautelar para sustar os efeitos de uma decisão na execução penal. Uma verdadeira aula de direito constitucional. Vou parar para estudar aquele voto assim que possível. Gosto muito de vir a este tribunal para sustentar naquelas apelações em que eu discuto a dosimetria da pena da 1ª Vara criminal de Guarapari. Quase sempre nenhum sucesso naqueles pedidos, né.

Hoje eu vi aqui, muitas vezes, Vossas Excelências concedendo parcialmente apelos para rever a dosimetria de penas. Mas hoje, infelizmente, não é esse o meu objetivo aqui. Venho num caso espinhoso, porque sustento em um habeas corpus que tem como pedido principal a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, num caso de homicídio, em que a inicial acusatória aponta que a motivação do homicídio seria uma disputa por controle de pontos de tráfico de drogas. Pessoalmente, como um cidadão que circula nas ruas, eu compreendo, embora talvez em alguns pontos não concorde, compreendo a dificuldade que o poder judiciário tem em lidar com esses casos.

Nesse caso específico me chamaram a atenção algumas coisas. A primeira delas é que a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, apontou que a necessidade da medida estaria consubstanciada, primeiro, na gravidade do crime. Sabemos nós que o crime de homicídio é um crime grave, e essa decisão não aponta, concretamente, em que esse crime seria mais grave do que tantos outros homicídios que acontecem na comarca de Viana. Tantos outros homicídios que acontecem no Brasil inteiro por disputa de ponto de tráfico.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando o crime é concretamente grave, cabendo ao magistrado, no exercício dialético de decidir, apontar qual é a gravidade concreta. E, nesse caso, não apontou.

O segundo fundamento em reforço, porque também há jurisprudência maciça do STJ, de que apenas a gravidade
in
concreto
não pode ensejar a prisão preventiva. É preciso que haja outros elementos associados para que a maneira de decidir, prevista no artigo 313 do Código de Processo, seja respeitada. O segundo elemento é que essa cidadã, aqui paciente, responderia a outro processo criminal por tráfico de drogas.

Mas vejam.

O crime processado no processo originário, em que foi proferido o ato coator apontado nesse remédio constitucional, aconteceu em 05/03/2023, e o processo criminal utilizado como referência para justificar a necessidade de decretar a prisão preventiva em virtude do risco de reiteração delitiva diz respeito a um fato ocorrido em 2016. Ora, pasmem Vossas Excelências. Mas eu acredito que se alguém tem a reiteração delitiva como algo próprio de si, não iria esperar entre 2016 e 2023 para reiterar delitivamente, são 06 (seis) anos. E mais. Eu não acredito que alguém tão comprometido com o tráfico de drogas a ponto de ter a sua prisão preventiva decretada pelo risco que causa à sociedade, não teria, entre 2016 e 2023, ao menos sido denunciada mais alguma vez.

Tomo a Liberdade de fazer uma ressalva, e aqui não é minha intenção criticar o trabalho dos magistrados de 1º grau, mas acho que é função da advocacia propor ao judiciário evoluções. Eu tenho visto que os magistrados de 1º grau têm fundamentado suas decisões com base em pesquisas que eles mesmos fazem aos sistemas do judiciário. Tudo bem, não é? Tem, inclusive, jurisprudência do STJ dizendo que devido tanto à fé pública quanto à possibilidade do juiz buscar por si próprio elementos para formar sua convicção, que isso é possível. Mas acredito que ao decidir com base em informações do sistema, por uma questão de cautela e de demonstração das razões de decidir, e também de possibilidade de que as defesas atuem e que o Ministério Público verifique a aplicação da lei de maneira escorreita, os magistrados deveriam juntar certidões desses autos e não simplesmente mencionar os autos. A decisão menciona o número de processo, mas não aponta a data do fato, não aponta se a ré foi absolvida, condenada, se está em execução penal, se a pena foi extinta. Digamos que ela tivesse sido condenada a uma pena baixa e já tivesse cumprido essa pena; talvez já tivesse passado até o período depurador da reincidência. São 06 (seis) anos entre a data do processo anterior, que justificou a prisão preventiva, e a data do fato novo.

Então, o que a defesa propõe é que esses fundamentos apresentados para decretar a prisão preventiva da paciente, a gravidade abstrata do crime, e a existência de um processo anterior por crime de tráfico de drogas, sejam revistos, mas que a prisão não seja simplesmente revogada. Seja substituída por outras medidas cautelares, sejam elas aquelas que Vossa Excelência, ou aquelas que o juiz de 1º grau julgar necessárias para acautelar a dignidade, a garantia da ordem pública, a instrução criminal, a regularidade da aplicação da Lei Penal, porque a prisão é a última medida, não é a primeira; é a última medida.

No presente caso não há nenhuma circunstância concreta a partir dos autos de que a paciente pretenda se evadir do distrito da culpa, de que a paciente tenha ameaçado, coagido testemunhas. Inclusive, nesse caso, a instrução está encerrada, já houve pronúncia.

Nesse sentido, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, a substituição por outras medidas cautelares. Acrescento que está presa há 02 (dois) anos nesse processo, pouco mais de 02 (dois) anos.

Agradeço a atenção que me foi dispensada e desejo um bom feriado,
como disse o desembargador Marcos,
contemplando aqueles que têm as mais diversas convicções religiosas.
Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado, e em razão de alguns aspectos que Sua Excelência traz em sua sustentação oral, peço o Retorno dos autos para reexame da matéria.

*

DATA DA SESSÃO:- 07/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SIMONE BARBOSA LIMA
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000572-98.2023.8.08.0050.

Os impetrantes alegam, em síntese, que a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação, pois não preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumentam que a condenação anterior por tráfico de drogas, de 2016, não comprova risco de reiteração criminosa, uma vez que a paciente já cumpriu pena e estava em regime aberto. Além disso, alegam que não há provas concretas de intimidação de testemunhas, tornando a justificativa da decisão meramente especulativa e, que a medida extrema foi baseada em presunções, sem demonstrar objetivamente a necessidade da segregação cautelar, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige elementos concretos e contemporâneos para justificar a prisão.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da medida liminar para substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar menos gravosa, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido mediante a decisão acostada no ID 12211766.

Informações prestadas no ID nº 12295946.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no ID 12318842, opinando pela denegação da ordem
.

Inicialmente, é importante registrar que consta nos autos que, na madrugada do dia 05 de março de 2023, por volta das 02h40min, na Rua Getúlio Vargas, bairro Universal, em Viana/ES, a vítima Kelvyn Alves Ribeiro foi executada a tiros dentro de sua residência.

Segundo a denúncia, dois indivíduos encapuzados, vestidos com roupas camufladas e armados, arrombaram a porta da casa, acenderam a luz do quarto e realizaram os disparos fatais na frente do filho da vítima, de cinco anos de idade.

Em seguida, apontaram a arma para a companheira da vítima, que reconheceu um dos atiradores como Igor Santos Novaes, tendo sua vida poupada após suplicar.

Ainda conforme os autos, o crime teria sido motivado por desavenças no tráfico de drogas da região.

A paciente Simone Barbosa Lima é apontada como responsável pelo abastecimento e venda de entorpecentes no bairro e, segundo a denúncia, teria ordenado a execução de Kelvyn por meio de Igor e um terceiro indivíduo não identificado.

A acusação baseia-se em depoimentos, elementos do inquérito policial e diálogos encontrados no celular de Simone, que indicariam seu envolvimento na organização criminosa.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que “
o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige, em razão de seu caráter urgente, prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.”
(STJ – AgRg no HC: 699251 DF 2021/0323047-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

In casu
, a impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva etá desprovida de fundamentação idônea.

No entanto, a análise dos autos revela que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a prisão preventiva como medida necessária quando a gravidade concreta do crime demonstra risco à ordem pública, especialmente nos casos de delitos violentos vinculados ao tráfico de drogas.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

No presente caso, o
fumus comissi delicti
resta configurado pelos indícios suficientes de autoria e pela prova da materialidade do crime, corroborados pela decisão de pronúncia que submeteu a paciente ao Tribunal do Júri.

O
periculum libertatis
também se faz presente, não apenas em razão da gravidade concreta da conduta imutada à paciente, que revela alto grau de periculosidade, mas também pela possibilidade de reiteração criminosa, evidenciada por seu histórico criminal. A paciente possui condenação definitiva por tráfico de entorpecentes, além de outros registros criminais, circunstância que reforça o risco de persistência na prática delitiva e demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Neste contexto, a necessidade da segregação cautelar se impõe para resguardar a ordem pública, prevenindo a continuidade de atividades ilícitas, bem como para garantir a regularidade da instrução processual, evitando qualquer interferência indevida nas provas ou na colheita de depoimentos.

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas exige que sejam suficientes para garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal, conforme dispõe o artigo 319 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no presente caso.

Isso porque, a gravidade da conduta imputada, a suposta liderança da paciente no tráfico de drogas e a execução brutal da vítima indicam que medidas alternativas seriam ineficazes para impedir a reiteração criminosa ou interferências no processo.

Além disso, o histórico criminal da paciente, sua condenação anterior por tráfico de entorpecentes e os indícios de envolvimento em um homicídio qualificado vinculado ao tráfico reforçam a necessidade da prisão, não se verificando a possibilidade de substituição da custódia cautelar.

Dessa forma, as particularidades dos autos demonstram que as medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não são suficientes para afastar os riscos identificados, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva se mostra a única medida apta a garantir a efetividade do processo penal e a segurança da sociedade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
02131
-
87
.202
5
.8.08.0000

IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO e AMANDA DOS SANTOS LEONARDO

PACIENTE:
SIMONE BARBOSA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

SIMONE BARBOSA LIMA

em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000572-98.2023.8.08.0050.

Os impetrantes alegam, em síntese, que a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação, pois não preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumentam que a condenação anterior por tráfico de drogas, de 2016, não comprova risco de reiteração criminosa, uma vez que a paciente já cumpriu pena e estava em regime aberto. Além disso, alegam que não há provas concretas de intimidação de testemunhas, tornando a justificativa da decisão meramente especulativa e, que a medida extrema foi baseada em presunções, sem demonstrar objetivamente a necessidade da segregação cautelar, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige elementos concretos e contemporâneos para justificar a prisão.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da medida liminar para substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar menos gravosa, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido mediante a decisão acostada no ID 12211766.

Informações prestadas no ID nº 12295946.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no ID 12318842, opinando pela denegação da ordem
.

Inicialmente, é importante registrar que consta nos autos que, na madrugada do dia 05 de março de 2023, por volta das 02h40min, na Rua Getúlio Vargas, bairro Universal, em Viana/ES, a vítima Kelvyn Alves Ribeiro foi executada a tiros dentro de sua residência.

Segundo a denúncia, dois indivíduos encapuzados, vestidos com roupas camufladas e armados, arrombaram a porta da casa, acenderam a luz do quarto e realizaram os disparos fatais na frente do filho da vítima, de cinco anos de idade.

Em seguida, apontaram a arma para a companheira da vítima, que reconheceu um dos atiradores como Igor Santos Novaes, tendo sua vida poupada após suplicar.

Ainda conforme os autos, o crime teria sido motivado por desavenças no tráfico de drogas da região.

A paciente Simone Barbosa Lima é apontada como responsável pelo abastecimento e venda de entorpecentes no bairro e, segundo a denúncia, teria ordenado a execução de Kelvyn por meio de Igor e um terceiro indivíduo não identificado.

A acusação baseia-se em depoimentos, elementos do inquérito policial e diálogos encontrados no celular de Simone, que indicariam seu envolvimento na organização criminosa.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que

“o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige, em razão de seu caráter urgente, prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.”
(STJ – AgRg no HC: 699251 DF 2021/0323047-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

In casu
, a impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva etá desprovida de fundamentação idônea.

No entanto, a análise dos autos revela que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a prisão preventiva como medida necessária quando a gravidade concreta do crime demonstra risco à ordem pública, especialmente nos casos de delitos violentos vinculados ao tráfico de drogas.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

No presente caso, o
fumus comissi delicti
resta configurado pelos indícios suficientes de autoria e pela prova da materialidade do crime, corroborados pela decisão de pronúncia que submeteu a paciente ao Tribunal do Júri.

O
periculum libertatis
também se faz presente, não apenas em razão da gravidade concreta da conduta imutada à paciente, que revela alto grau de periculosidade, mas também pela possibilidade de reiteração criminosa, evidenciada por seu histórico criminal. A paciente possui condenação definitiva por tráfico de entorpecentes, além de outros registros criminais, circunstância que reforça o risco de persistência na prática delitiva e demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Neste contexto, a necessidade da segregação cautelar se impõe para resguardar a ordem pública, prevenindo a continuidade de atividades ilícitas, bem como para garantir a regularidade da instrução processual, evitando qualquer interferência indevida nas provas ou na colheita de depoimentos.

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas exige que sejam suficientes para garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal, conforme dispõe o artigo 319 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no presente caso.

Isso porque, a gravidade da conduta imputada, a suposta liderança da paciente no tráfico de drogas e a execução brutal da vítima indicam que medidas alternativas seriam ineficazes para impedir a reiteração criminosa ou interferências no processo.

Além disso, o histórico criminal da paciente, sua condenação anterior por tráfico de entorpecentes e os indícios de envolvimento em um homicídio qualificado vinculado ao tráfico reforçam a necessidade da prisão, não se verificando a possibilidade de substituição da custódia cautelar.

Dessa forma, as particularidades dos autos demonstram que as medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não são suficientes para afastar os riscos identificados, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva se mostra a única medida apta a garantir a efetividade do processo penal e a segurança da sociedade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO
:
Acompanho o voto do eminente Relator

DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
:

Acompanho o voto do eminente Relator